Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-28.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011696-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO), FENIX CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.202.627/0001-37 (AGRAVANTE), OSVALDO SANTOS HEY - CPF: 631.789.239-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NATUREZA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR ATO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. ARTIGO 921, § 4º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação de execução de título extrajudicial, rejeitou o pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente formulado pelos executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em 2023, que afastou a prescrição intercorrente em momento anterior, opera preclusão consumativa absoluta que impeça a análise de lapso temporal superveniente; e (ii) estabelecer se a efetiva constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, ocorrida antes do transcurso do prazo de cinco anos contado após o período de suspensão anual, possui o condão de interromper a fluência da prescrição intercorrente nos moldes da legislação processual vigente.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de preclusão arguida pelo exequente deve ser afastada, uma vez que a prescrição intercorrente, por ostentar a natureza de matéria de ordem pública e versar sobre fatos de trato sucessivo, permite que o devedor suscite sua ocorrência amparado em lapso temporal verificado posteriormente ao pronunciamento judicial anterior, notadamente quando a nova causa de pedir remota se alicerça na continuidade do tempo.

4. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921 do Código de Processo Civil.

5. O prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal, por força da regra de direito material inserta no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, o qual, no caso concreto, teria como termo inicial o mês de outubro de 2019, logo após o fim da suspensão anual do processo.

6. Verificada a existência de bloqueio judicial de ativos financeiros via sistema SISBAJUD em julho de 2022, fica configurado o marco interruptivo da prescrição, evidenciando que entre o início da fluência do prazo (outubro de 2019) e o ato constritivo decorreram menos de três anos, não se perfazendo, portanto, o quinquênio legal.

7. A atividade positiva do credor, culminando em bloqueio judicial dentro do prazo legal, afasta o reconhecimento da desídia ou inércia injustificada, elementos indispensáveis para a declaração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que rejeita a prescrição intercorrente não impede a análise de novo pedido fundamentado no transcurso de prazo posterior ao primeiro provimento judicial, dada a natureza de trato sucessivo da matéria. 2. A efetiva constrição de bens ou ativos financeiros do devedor interrompe o curso da prescrição intercorrente.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, §§ 1º, 4º e 4º-A; CC/2002, art. 206, § 5º, I; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, Súmula nº 106.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FENIX CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e OSVALDO SANTOS HEY contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá – Mato Grosso, nos autos de Execução de Título Extrajudicial sob o nº 0012386-78.2008.8.11.0041, promovida pelo BANCO BRADESCO S/A, que rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente (cf. Id. nº 223313703 do processo de origem).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a prescrição intercorrente é matéria que se perpetua no tempo, não podendo ser considerada inexistente eternamente após decisão que a afastou em determinado momento processual.

Argumentam que a própria decisão de 2023 reconheceu que não havia ocorrido prescrição naquele momento, pois o cumprimento de sentença fora apresentado em 09/2012 e a suspensão do feito somente ocorrera em 2018. Alegam que, nos exatos termos daquela decisão, a prescrição intercorrente se consumou em 10/2024, considerando 1 (um) ano de suspensão desde 10/2018 e mais 5 (cinco) anos do prazo prescricional material. Invocam o entendimento firmado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412) e doutrina de Humberto Theodoro Júnior.

Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para que seja declarada a prescrição intercorrente, com a extinção da execução e condenação do exequente em custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº 354274860).

A decisão contida no Id. nº 355355358 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 362054867).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

Pois bem.

VOTO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

A parte recorrida sustenta que a matéria relativa à prescrição intercorrente já foi objeto de análise em sede de exceção de pré-executividade julgada em 2023, oportunidade em que o magistrado singular afastou a tese por entender inexistente a desídia do credor. Argumenta que, diante da ausência de recurso oportuno contra aquele provimento, a questão estaria sepultada pela preclusão, impedindo nova discussão nos termos dos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil.

Embora o juízo de origem tenha acolhido tal tese para rejeitar o pedido formulado em 2025, tenho que a preclusão, em se tratando de prescrição intercorrente, deve ser interpretada com temperamentos. Por ser matéria de ordem pública e possuir natureza de trato sucessivo — ou seja, o prazo continua a fluir enquanto não houver causa interruptiva —, a decisão que afasta a prescrição em determinado momento histórico não impede que o devedor suscite a sua ocorrência baseada em lapso temporal verificado após o primeiro pronunciamento judicial.

No caso em tela, o agravante fundamenta sua pretensão no fato de que o prazo de cinco anos teria se esgotado em outubro de 2024, data posterior à decisão de 2023 invocada como marco preclusivo. Assim, existindo uma nova causa de pedir remota (o decurso do tempo posterior), deve-se afastar o óbice da preclusão para analisar se, no atual estágio processual, o direito de executar o título permanece hígido.

Dessa forma, afasto a preliminar de preclusão e passo ao exame do mérito recursal

VOTO – MÉRITO

Superada a questão processual, verifica-se que a controvérsia central reside em aferir se a execução de título extrajudicial, fundada em instrumento de confissão de dívida, foi atingida pela prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do Banco exequente por prazo superior a cinco anos.

A análise sistemática dos autos revela que a execução teve seu curso regular, com a suspensão do feito na forma do art. 921 do Código de Processo Civil no período entre outubro de 2018 e outubro de 2019. Segundo a regra estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que corresponde ao prazo da prescrição do direito material — no caso, cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Ocorre que a caracterização da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do credor pelo prazo legal, o que não se verifica na hipótese. É cediço que o sistema processual civil moderno, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, estabeleceu critérios objetivos para a interrupção desse prazo. Nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil, “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição”. Sob essa ótica, a prática de atos executivos que resultem em medidas concretas de constrição patrimonial afasta a tese de abandono do processo ou de falta de interesse na satisfação do crédito.

Compulsando os autos de origem, constata-se que, diversamente do que sustenta a parte agravante, o processo não permaneceu estagnado. De fato, depreende-se da documentação eletrônica que houve a realização de bloqueio via sistema SISBAJUD nas contas dos executados em 27 de julho de 2022, resultando na constrição efetiva do montante de R$ 3.039,22, conforme se extrai do documento contido no Id. nº 91158457 do processo principal. Tal evento constitui marco interruptivo inequívoco da contagem da prescrição intercorrente, pois representa a utilidade da jurisdição executiva e a atividade positiva do exequente na busca de bens.

Considerando que o prazo prescricional começou a fluir em outubro de 2019 (após o término da suspensão anual) e foi interrompido pela constrição patrimonial em julho de 2022, fica evidente que não houve o transcurso do lapso quinquenal necessário para o reconhecimento da prescrição. Note-se que entre o termo inicial e o ato de bloqueio decorreram menos de três anos, o que impede a declaração de extinção do feito. Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a demora atribuível aos mecanismos da justiça não pode prejudicar a parte que atende prontamente às determinações judiciais. Nesse sentido, aplica-se a orientação da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa maneira, ficando demonstrado que o Banco Agravado envidou esforços para a localização de ativos, culminando em bloqueio judicial dentro do prazo legal, não há que se falar em inércia qualificada ou em consumação da prescrição intercorrente. A manutenção da execução é medida que se impõe, garantindo-se ao credor o direito de prosseguir com os atos expropriatórios para a integral satisfação de seu título.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026